Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727161-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LEONARDO PIRES FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA.-ME contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de LEONARDO PIRES FREITAS, que indeferiu o pedido para renovação da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator